Tribunal: TJDFT
Processo: 0705420-72.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO N.: 0705420-72.2020.8.07.0001 EMBARGANTE: FELIPE WICKS DE OLIVEIRA FALCAO EMBARGADO: IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA S A RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Considerando o equívoco no cadastro do acórdão, anulo o julgamento levado a efeito na 14a Sessão Ordinária Virtual (12/05 a 19/05). Inclua-se o feito novamente em pauta para julgamento dos Embargos de Declaração. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de junho de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator